Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737428-66.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra o v. acórdão n. 1941726, exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 66573923, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, para, reformando-se a r. decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade do agravado. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 67110042, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024 às 15:47:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora